Tribunal: TJSP
Processo: 2194023-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Habeas corpus. Lesão corporal no âmbito doméstico. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício. Cabimento. Custódia cautelar que ultrapassa 2 meses, restando desproporcional face à pena mínima cominada em abstrato, de 3 meses de detenção, para o delito imputado, devendo ser sopesada, a singularidade da situação de pandemia

Ementa:
Habeas corpus. Lesão corporal no âmbito doméstico. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício. Cabimento. Custódia cautelar que ultrapassa 2 meses, restando desproporcional face à pena mínima cominada em abstrato, de 3 meses de detenção, para o delito imputado, devendo ser sopesada, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus. Constrangimento ilegal configurado. Viabilidade de substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, incisos I, III, IV e V. Ordem parcialmente concedida.